Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-37.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. Sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva em relação à administradora de condomínio e parcial procedência em relação às corres. Insurgência por ambas as partes. ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. Corré Lello que é mandatária do condomínio, não podendo responder por eventual cobrança indevida

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. Sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva em relação à administradora de condomínio e parcial procedência em relação às corres. Insurgência por ambas as partes. ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. Corré Lello que é mandatária do condomínio, não podendo responder por eventual cobrança indevida promovida por este. Ausência de pertinência subjetiva da demanda. Precedente. Extinção mantida. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Mora configurada. Demora na expedição do "habite-se" e crise econômica que não configuram excludentes de responsabilidade. Fortuito interno. Súmula 161 do TJSP. DANO MORAL. Atrasos por períodos de aproximadamente dez meses e sete meses que geram frustração e transtornos que não se confundem com dissabor cotidiano por mero inadimplemento contratual. Dano caracterizado. Modificação do critério de fixação de indenização, que havia sido fixado de forma mensal, para que seja considerado em valor único, englobado aos autores, com tateio proporcional, de R$ 16.000,00. Recurso acolhido em relação à redução da verba indenizatória. OFERTA PROMOCIONAL. Autores que atenderam às condições estabelecidas nos regulamentos das promoções. Vendedora que está obrigada a fornecer a vantagem prometida (eletrodomésticos), observada a conversão em perdas e danos determinada na r. sentença. DESPESAS CONDOMINIAIS. Não podem os adquirentes ser responsabilizados por despesas condominiais anteriores à imissão na posse, especialmente sendo o atraso motivado pela vendedora, o que resultaria em seu enriquecimento indevido. Reconhecimento do dever de restituição dos valores pagos a este título. Precedentes do TJSP e do STJ. Sentença parcialmente reformada, apenas para modificar a indenização pelo dano moral. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006896-37.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes GOLD NEVADA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são apelados/apelantes MICHELE SAVI,
PRISCILA MARIA AIZZA, HONÓRIO AIZZA, MARILEIDE MARINELI AIZZA,
EDUARDO BASUINO, AMANDA CAMARGO ROVERI e LUCAS TERRA SOARES e
Apelado LELLO VENDAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/C
LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos autores e deram
parcial provimento ao recurso das rés PDG e GOLD NEVADA. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E
EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
2
APELAÇÃO No 1006896-37.2013.8.26.0309
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTES: PDG REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD
NEVADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
APELADOS: : MICHELE SAVI e OUTROS
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ PROLATOR: MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO
SAMPAIO
VOTO No 2.505
APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. Sentença de extinção do
processo por ilegitimidade passiva em relação à administradora de
condomínio e parcial procedência em relação às corres. Insurgência
por ambas as partes. ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA
DE CONDOMÍNIO. Corré Lello que é mandatária do condomínio,
não podendo responder por eventual cobrança indevida promovida
por este. Ausência de pertinência subjetiva da demanda. Precedente.
Extinção mantida. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Mora
configurada. Demora na expedição do “habite-se” e crise econômica
que não configuram excludentes de responsabilidade. Fortuito
interno. Súmula 161 do TJSP. DANO MORAL. Atrasos por períodos
de aproximadamente dez meses e sete meses que geram frustração e
transtornos que não se confundem com dissabor cotidiano por mero
inadimplemento contratual. Dano caracterizado. Modificação do
critério de fixação de indenização, que havia sido fixado de forma
mensal, para que seja considerado em valor único, englobado aos
autores, com tateio proporcional, de R$ 16.000,00. Recurso acolhido
em relação à redução da verba indenizatória. OFERTA
PROMOCIONAL. Autores que atenderam às condições estabelecidas
nos regulamentos das promoções. Vendedora que está obrigada a
fornecer a vantagem prometida (eletrodomésticos), observada a
conversão em perdas e danos determinada na r. sentença.
DESPESAS CONDOMINIAIS. Não podem os adquirentes ser
responsabilizados por despesas condominiais anteriores à imissão na
posse, especialmente sendo o atraso motivado pela vendedora, o que
resultaria em seu enriquecimento indevido. Reconhecimento do dever
de restituição dos valores pagos a este título. Precedentes do TJSP e
do STJ. Sentença parcialmente reformada, apenas para modificar a
indenização pelo dano moral. RECURSO DOS AUTORES
IMPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
3
VISTOS.
Trata-se de ação Cominatória c/c Indenização por Danos
Materiais e Morais que MICHELE SAVI, PRISCILA MARIA AIZZA, HONÓRIO
AIZZA e MARILEIDE MARINELI AIZZA (aditamento de fls. 728) ajuizaram em face de
PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD NEVADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e LELLO CONDOMÍNIOS
LTDA., julgada pela r. sentença de fls. 1.054/1.056, aclarada a fls. 1.107 e 1.153, com:
a) a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade passiva em relação a Lello Condomínios, com a condenação dos autores ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do pedido a ela
direcionado;
b) a procedência parcial da ação em relação às corrés PDG e
Gold, para condená-las: b.1) ao pagamento de indenização por danos morais de R$1.000,00
por mês de atraso, atualizados até a data do pagamento; b.2) a indenizar os valores suportados
a título de taxa de condomínio, com atualização desde os desembolsos e juros desde a citação;
b.3) a indenizar os autores por benefícios prometidos em promoção, a serem convertidos em
perdas e danos; b.4) a restituir juros de obra incidentes durante o período de atraso.
Pela sucumbência em face dos autores, as PDG e Gold foram
condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Apelam os autores e as corrés PDG e Gold Nevada.
As rés sustentam que não se trata de relação de consumo, pois o
compromisso traz cláusulas livremente pactuadas entre as partes, não sendo cabível a inversão
do ônus probatório. Quanto ao atraso na entrega do bem, invocam fato de terceiro, consistente
na demora do Poder Público em proceder à expedição do “habite-se”, além de crise
econômica ocorrida. Insurgem-se, ainda, quanto à condenação ao pagamento de indenização
por danos morais de R$1.000,00, por mês de atraso, o que descaracterizaria o instituto,
afeiçoando o provimento mais a indenização por lucros cessantes. Negam a ocorrência de
danos morais e, em caráter subsidiário, pugnam pela redução do quantum indenizatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
4
Defendem a validade da cobrança de taxa de condomínio, que
teria ocorrido na forma pactuada no compromisso. No tocante à promoção, sustentam que o
recebimento do Kit Linha Branca estava condicionado ao beneficiário estar em dia com as
obrigações contratuais, o que não ocorreu. Ademais, quanto ao alegado direito a receber um
televisor de 32'' ao celebrar o contrato de financiamento, os autores sequer teriam comprovado
a participação na promoção. Impugnam também a (inexistente) condenação em reembolsar a
correção monetária incidente durante o período de atraso, ao argumento de que se trata de
mera recomposição do valor da moeda. Em caráter subsidiário pretendem o reconhecimento
da sucumbência recíproca (fls. 1.075/1.103, com reiteração a fls. 1.117 e 1.175/1.176).
Os autores, por sua vez, insistem na legitimidade da corré Lello
Condomínios Ltda. para responder pelo pleito de ressarcimento pela taxa condominial
cobrada antes da imissão na posse, ao argumento de que a cobrança é realizada diretamente
pela administradora. Repisam o caráter indevido da cobrança, buscando a condenação de
Lello à restituição das cotas condominiais, com a inversão do ônus sucumbencial quanto a ela
(fls. 1.156/1.165).
Recursos regularmente processados , contrariado apenas por
Lello Condomínios, a fls. 1.213/1.224.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de indenização decorrente de atraso na entrega
da obra cumulada com pedido de repetição de valores pagos.
Inicialmente cumpre afastar o pedido de suspensão do feito em
razão do deferimento da recuperação judicial da apelante PDG, pois a determinação de
suspensão estabelecida pela Lei 11.101/05 não se aplica ao caso concreto, uma vez que a ação
está em fase de conhecimento e, portanto, estando-se a demandar por quantia ilíquida,
aplicável a regra do artigo 6o, §1o daquela legislação, devendo o feito prosseguir até a
formação do título executivo judicial perante o juízo de origem, e não no juízo da
recuperação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
5
E por outro lado, só com a formação do título judicial deverá ser
verificada a necessidade de submissão do crédito ao juízo da recuperação.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de
restituição. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO EM
DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
RÉ. Possibilidade de prosseguimento do feito até a formação do título
executivo judicial. (...)” (TJSP; Apelação 4009483-81.2013.8.26.0114; Relator
(a): Beretta da Silveira; 3a Câmara de Direito Privado; j.: 15/07/2017)
“SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PEDIDO
SUPERVENIENTE,
FORMULADO
PELAS
APELANTES, DE SUSPENSÃO DO FEITO OU DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO, ANTE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE SEU
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO JUÍZO DA VARA DE
FALÊNCIAS. INVIABILIDADE. DEMANDA QUE DISCUTE, EM FASE
DE CONHECIMENTO, CRÉDITO AINDA ILÍQUIDO EM FAVOR DOS
DEMANDANTES. UMA VEZ LIQUIDADO EVENTUAL CRÉDITO DOS
AUTORES, SER-LHES-Á POSSÍVEL PARTICIPAR DA RECUPERAÇÃO,
NA MEDIDA DO 'QUANTUM' QUE VENHAM A TITULARIZAR.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 1o, DA LEI 11.101/05. PEDIDO
REJEITADO. (...)” (TJSP; Apelação 1019705-91.2015.8.26.0114; Relator
(a): Vito Guglielmi; 6a Câmara de Direito Privado; j.: 13/07/2017)
Passo a apreciar o recurso dos autores e a ele nego provimento.
A extinção do processo em relação à corré Lello Administradora
de Condomínio mostrou-se correta e deve ser mantida. A atuação da administradora se dá na
condição de mera mandatária do condomínio e, nessa condição afasta a possibilidade de que
venha a responder pela legalidade/ilegalidade da cobrança que lhes foi direcionada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda.
Ação de rescisão contratual c.c restituição de quantias pagas e indenização por
danos materiais e morais. Ilegitimidade passiva quanto a administradores do
condomínio. Relação de mandato. Ilegitimidade passiva quanto ao pedido de
restituição da taxa condominial rejeitada em relação à ré Atua. (...) RECURSO
DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO O DA RÉ”
(TJSP; Apelação Cível 1126981-29.2015.8.26.0100; Relator(a): Cristina Medina
Mogioni; 6a Câmara de Direito Privado; j.: 22/08/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
6
Quanto ao recurso das rés, observo que não há interesse recursal
quanto às diferenças de correção monetária relativas ao período de atraso, ausente condenação
nesse sentido, o que impede o conhecimento do recurso quanto a este tópico.
O contrato é regulado pelo Código do Consumidor, na medida
em que os adquirentes são destinatários finais do produto adquirido imóvel, e as rés as
fornecedoras, configurada está a cadeia de consumo, a teor dos artigos 2o e 3] da Lei 8.078/90.
A aplicabilidade ou não do Código do Consumidor, contudo, em nada alteraria o resultado da
demanda, já que não foi aplicada a regra de inversão do ônus probatório para se chegar ao
resultado do processo.
No que se refere à questão da responsabilidade pelo atraso na
entrega da obra, a pretensão recursal não merece prosperar.
A invocação de demora na expedição de “habite-se” e problemas
derivados de crise econômica não podem ser aceitos como força maior ou fato de terceiro,
pois se referem a eventos previsíveis e esperados na atividade empresarial, de modo que se
constituem fortuito interno, inábeis a afastar a responsabilidade, especialmente porque o prazo
de tolerância de 180 dias foi instituído no mercado justamente para lidar com eventos comuns
e próprios a este segmento que resultam em retardamento do tempo de entrega da obra. A
matéria encontra-se pacificada nesta Corte.
Súmula no 161: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de
força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação
ao compromissário adquirente”.
Assim, bem andou o juízo “a quo” ao reconhecer a mora das rés.
Por outro lado, estabelecido o atraso na entrega da obra por ato
imputável às vendedoras, e considerando que houve atraso desarrazoado de mais de um
semestre (7 e 10 meses em relação aos diferentes contratos), não há como se conceber nesse
evento a condição de simples aborrecimento próprio a relações contratuais, mas situação com
aptidão a gerar, no caso concreto, verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
7
expectativa de fruição do imóvel para fins de moradia após tempo de espera superior ao
previsto, afetando planejamento de longo prazo.
Esses eventos são aptos a gerar ansiedade, intranquilidade, com
abalo emocional e ofensa à dignidade do consumidor, caracterizado, portanto, o dano moral.
A respeito os seguintes precedentes desta 9a Câmara: Apelação
no 1007549-84.2013.8.26.0100, rel. Costa Netto; j. 25/04/2017; 0071072-79.2012.8.26.0114,
rel. Piva Rodrigues, j. 18/04/2017; Apelação no 0059837-18.2012.8.26.0114, rel. Alexandre
Lazzarini; j. 25/04/2017; Apelação 0051603-81.2011.8.26.0405, rel. José Aparício Coelho
Prado Neto; j. 18/04/2017; Apelação 0013692-95.2012.8.26.0309, rel. Ângela Lopes, j.
25/04/2017.
No Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DOS
LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. MATÉRIA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO DO
FEITO. REGRAMENTO DIRIGIDO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DANO
MORAL VERIFICADO NO CASO CONCRETO. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 2. No que tange ao dano moral, é
entendimento desta Corte que, havendo descumprimento do prazo para entrega do
imóvel objeto do compromisso de compra e venda, pode ser cabível a condenação
em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os danos morais estão
configurados, tendo em vista o atraso de mais de um ano na entrega do imóvel que se
destinava à moradia da família do agravado. A alteração das premissas firmadas no
aresto recorrido exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento” AgInt no
AREsp 1078489/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em
15/08/2017, DJe 29/08/2017)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não
se verifica o alegado julgamento ultra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os
limites do pedido e da causa de pedir. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar
danos morais indenizáveis. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega
provimento”(AgInt no AREsp 1408309/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
8
Contudo, em relação à fixação da indenização, tenho que o
critério adotado, de arbitramento de valor mensal pelo período de atraso, não se mostra
coerente com o arbitramento devido a este título, que deve levar em consideração aspectos
como a capacidade econômica das partes, a intensidade e repercussão da ofensa (aqui
considerado o tempo de atraso) e o próprio valor do bem, bem como o propósito didático da
penalidade, de forma a incutir temor que coíba novas ofensas.
Na forma fixada, os valores acolhidos foram de
aproximadamente R$ 10.000,00 para a coautora Michele e R$ 7.000,00 para os coautores
Priscila, Honório e Marileide, o que inclusive gera distorção pela consideração de valores
distintos em relação à cada ofendido, minorando o dano moral em relação aos últimos.
Nesse aspecto, e em atenção aos parâmetros referidos, arbitro a
indenização global em R$ 16.000,00, a ser rateada igualmente entre os autores, montante que
reputo suficiente a propiciar justa reparação, sem enriquecimento indevido. A correção
monetária incidirá da sentença e os juros de mora de 1% ao mês incidem da citação, por se
tratar de ilícito contratual.
Quanto aos benefícios promocionais, a coautora Michele
sustenta que, para os primeiros duzentos compromissos firmados até 26/01/2009, as rés
ofereceram, em caráter promocional, o denominado Kit Linha Branca Brastemp, composto
dos eletrodomésticos descritos a fls. 15.
Afirma que seu compromisso atende a tais condições, mas que
jamais recebeu o prêmio prometido. As rés, por seu turno, sustentam que a entrega dos
eletrodomésticos só ocorreria se o comprador estivesse rigorosamente em dia com suas
obrigações, o que não teria ocorrido.
Bem, a existência da promoção é incontroversa, e a alegação de
inadimplemento, além de ser genérica (pois não se especifica a parcela em aberto), é
infirmada pela própria circunstância de que a coautora Michele veio a ser imitida na posse de
sua unidade, como é incontroverso.
Logo, nesse ponto, o pleito inicial era, mesmo, procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
9
Por sua vez, os coautores Priscila, Honório e Marileide afirmam
que, por força da celebração do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento no
período entre 01/03/2011 e 31/03/2011, atendem às condições da Promoção Financiamento
Premiado, fazendo jus a um aparelho televisor LCD de 32'', mas jamais receberam o produto
das corrés. As rés, a seu turno, sustentam que não realizaram promoção nesse sentido, pois as
únicas promoções a que os coautores puderam aderir foram as denominadas Moeda Forte e
Kit Linha Branca Brastemp.
Em que pese às alegações das rés, veio aos autos o regulamento
de fls. 411/414, que dá amparo à pretensão dos aludidos coautores. As condições são
apontadas na cláusula 2 (fls. 411), o prêmio é apontado na cláusula 4 (fls. 411) e os
empreendimentos participantes (dentre eles o Practice Club House em comento) são
apontados na cláusula 13 (fls. 413).
Assim,
ausente
impugnação
recursal
quanto
ao
não
preenchimento das condições, deve ser reconhecido que os coautores em comento fazem jus
ao prêmio, observada a conversão em perdas e danos determinada na r. sentença.
Finalmente, sem razão as rés em relação às despesas
condominiais.
É a posse da unidade que resulta no dever de arcar com os
pagamentos correspondentes, pois não é possível imputar aos adquirentes o ônus de arcar com
essas despesas em momento anterior ao recebimento das chaves do imóvel, quando não estão
a usufruir os serviços disponibilizados pelo condomínio, o que resultaria em enriquecimento
indevido da vendedora que deu causa ao impedimento de sua utilização. Disposição contratual
em contrário, ao transferir para o adquirente ônus que não lhe compete revela-se nitidamente
abusiva, não podendo prevalecer.
Sobre o tema veja-se entendimento já consagrado por esta E.
Corte Paulista:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
10
“COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
IMÓVEL.
PRAZO
DE
TOLERÂNCIA
DE
90
DIAS
CONTRATUALMENTE
PREVISTO.
VALIDADE. MORA DA RÉ NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA ESTABELECIDA PARA O
COMPRADOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TAXA SATI.
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA
PRESCRITA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS
CUJO
PAGAMENTO
DEVE
ESTAR
CONDICIONADO À ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO NESSA PARTE (Apelação no 1072630-77.2013.8.26.0100,
Relator(a): Alexandre Lazzarini; 9a Câmara de Direito Privado; j.: 18/04/2017)
(destaquei)
“Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Pretensão de rescisão
cumulado com multa e indenização por perdas e danos. Alegação de atraso na
entrega das chaves por culpa da construtora. Sentença de procedência parcial.
Preliminar. (...). Mérito. Atraso na entrega das chaves. Incontroversa a culpa
das rés pela demora na entrega das chaves. Não liberação do financiamento
devido à falta de registro da incorporação imobiliária, encargo da
construtora. (...). Cobrança de condomínio, IPTU e demais despesas (água e
energia elétrica) antes da efetiva imissão na posse. Inadmissibilidade. Autor
que não era possuidor direto do imóvel e também não deu causa ao
retardamento da imissão na posse. Restituição devida dos valores pagos a
este título antes da disponibilização do bem. (...) Recursos de apelação
interpostos pelas rés e pelo autor providos parcialmente. (Apelação Cível n.
1017931-26.2015.8.26.0114; Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz; 9a Câmara de
Direito Privado; j. 23/08/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer Contrato de Promessa
de Compra e Venda de Imóvel - Insurgência dos compradores contra cobrança
de taxas condominiais e IPTU antes do exercício da posse Sentença de
procedência - Inconformismo da ré Descabimento - Despesas que não podem
ser exigidas do adquirente antes da sua imissão na posse, uma vez que não há
fruição dos serviços prestados ou da prática de atos de domínio sobre o imóvel
Recurso desprovido” (Apelação no 1010926-82.2016.8.26.0577, Relator(a):
José Aparício Coelho Prado Neto; 9a Câmara de Direito Privado; j.
14/03/2017).
É também o quanto consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Consoante decidido pela Segunda Seção, no julgamento do EREsp
no 489.647-RJ, de minha relatoria, em 25/11/2009, "a efetiva posse do imóvel,
com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o
condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais".
(AgRg no AREsp 535.078/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a
Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 05/09/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
11
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE.
EFETIVA EMISSÃO NA POSSE.JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. 1. O reconhecimento da
responsabilidade do promissário comprador pelo pagamento dos débitos
condominiais exige, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a
efetiva imissão na posse do imóvel. 2. Estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a
Súmula no 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1502219/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, julgado em 02/06/2015, DJe
10/06/2015)
Assim, reforma-se a r. sentença apenas em relação ao
arbitramento da indenização por danos morais, mantida, quanto ao mais.
Improvido o recurso dos autores, majora-se honorários devidos à
corré Lello, única a oferecer contrarrazões, de 10 para 12% sobre o valor do pedido a ela
direcionado (mantida a base arbitrada a fls. 1.153).
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o
presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos
autores e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das rés PDG e GOLD NEVADA.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006896-37.2013.8.26.0309 -Voto no 2.505
12